Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714788-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: HELIO VIANNA DO AMARAL FILHO REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA INES OLIVEIRA DO AMARAL VIARD D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S/A em face da r. decisão (ID 190821772, integrada pela decisão de ID 191728752) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por Helio Vianna do Amaral Filho, maior incapaz, representado pela curadora, deferiu a antecipação da tutela “para determinar às rés que mantenham o contrato com o autor/beneficiário, nos moldes originalmente contratados, devendo se absterem de praticar atos que impeçam o exercício de direitos oriundos do contrato, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por cada ato de descumprimento”. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 57913829). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário (ID 199760065, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator